Tribunal: STF
Processo: MI 7232
Classe: MI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE INJUNÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO DE CINCO DIAS. ART. 6º, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 13.300/2016. LEGISLAÇÃO ESPECIAL APLICÁVEL AO MANDADO DE INJUNÇÃO E POSTERIOR AO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMETNAL NÃO CONHECIDO.



    I – O prazo para interposição de recurso de agravo em mandado de injunção é de cinco dias, nos termos da legislação especial (art. 6º, parágrafo único, da Lei 13.300/2016). Precedentes.



    II – Na espécie, o prazo foi excedido, uma vez que a intimação eletrônica ocorreu em 2/4/2020 e o agravo regimental só foi interposto em 27/4/2020. 



    III - Agravo regimental não conhecido.